Tribunal: TJMT
Processo: 0011991-57.2018.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011991-57.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEBER VALMOR COMPAGNONI - CPF: 513.274.811-20 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), VALMOR JOSE MUNCIO CAMPANHONI - CPF: 126.249.779-53 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0011991-57.2018.8.11.0002

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS EXECUÇÃO - PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDO AO EMBARGADO EX
EQUENTE
-
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 775, I DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos embargos
à
execução extintos sem exame do mérito
, por perda do objeto da execução, em razão da homologaçã
o
, por sentença, do pedido de desistência formulado pelo exequente embargado, a sucumbência recai sobre este último, por força do artigo 775, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0011991-57.2018.8.11.0002

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: CLEBER VALMOR COMPAGNONI, VALMOR JOSE MUNCIO CAMPANHONI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A
, contra sentença que
nos Embargos à Execução que lhes movem
Cleber Valmor
Compagnoni
e Outros,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito (artigo 485
, inciso VI, do CPC), com a condena
ção do banco ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da causa.

Aduz que
moveu
Execução de Título Extrajudicial nº
0021729-11.2014.8.11.0002,
com base n
a Cédula de Crédito Bancário - Abertura de Crédito em Conta Corrente de Depósito (Caixa Reserva –
Pré
– A), emitida
em 25/05/2012,
no valor de R$250.000,00, em razão da mora dos apelados no total de R$233.455,98
.

Afirma que nos presentes Embargos ajuizados em 12-7-2018, os apelados buscavam a extinção da execução sem resolução do mérito, sob o argumento de que o crédito fora novado pela Recuperação Judicial.

Diz que fora determinado o apensamento dos Embargos à execução e em 22-3-2019, sem receber os E
mbargos, frente ao pedido de assistência judiciária, determinou que os apelados comprovassem a hipossuficiência e emendassem a inicial com o valor correto da ação.

Informa que os recorridos corrigiram o valor da causa e postularam o pagamento parcelado das custas, o que foi deferido em 09-1-2020.

Explica, contudo, que antes do recebimento da inicial, o apelante, na condição de exequente, na data de 10-12-2019, pleiteou desistência da execução, do que os executados concord
aram em 27-01-2020. No entanto, mesmo cientes de que a execução havia sido extinta, os apelados pagaram a primeira parcela das custas dos presentes embargos no valor de R$389,09.

Assegura que sem ter recebido os Embargos à Execução, na data de 10-3-2020, fora proferida sentença de extinção, por perda do objeto, frente ao pedido de desistência da demanda
executiva.

Reclama o desacerto da condenação do banco ao pagamento do ônus
de
sucumbência, porque os Embargos sequer haviam sido recebidos, porquanto não apreciado o pedido de parcelamento das custas.

Assevera que no momento da sentença, o apelante sequer havia sido intimado para apresentar defesa justamente porque o processo não apresentava as condições da ação
.

De modo que se não houve
triangularização
, não pode o banco ser condenado ao pagamento de ônus sucumbencial.

Sustenta que em caso de perda do objeto, aplica-se o princípio da causalidade, no sentido de que os honorários serão devidos por quem deu
causa ao processo (a
rtigo 85, §10º do CPC
).

Reclama que foram os apelados que deram causa ao ajuizamento da execução, porquanto estavam em mora no momento de seu ajuizamento.
Pede a reforma da sentença a fim de afastar a condenação do ônus d
e
sucumbência.

Nas contrarrazões
, os apelados
pedem o desprovimento do recurso (id 152828692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0011991-57.2018.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

P
retende o banco apelante, a reforma da sentença, no que tange a sucumbência imposta nos presentes embargos à execução movidos pelos executados, frente a perda do objeto reconhecida em razão da desistência da demanda executiva.

No caso em exame,
o

apelante
Itaú
Unibanco
ajuizou
em
desfavor
dos ora apelados,

ação executiva nº
0021729-11.2014.8.11.0002
e na data de 09-12-2019, postulou desistência da demanda, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC (id 60585487
na execução).

Intimados, os executados concordaram com o pedido

(id 60585487 d
a execução)
,
de movo que sobreveio a
homolog
ação
por sentença em 10-3-2020
da desistência formulada pelo credor
(id 60585487 - pág. 30).

Na mesma ocasião, isto é, em 10-3-2020,
por conta da
referida
sentença que
homolog
ou a extinção da
execução,
fora proferida sentença

nos presentes Embargos à Execução nº 0011991-57.2018.8.11.0002,
que
julgou prejudicado o pedido
(artigo
485, inciso VI, do CPC
)
, com a condenação do executado, ora apelante, ao pagamento do ônus de sucumbência, com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A questão diz respeito em saber se é caso de reforma da sentença no que tange ao ônus de sucumbência.

Os presentes embargos à execução foram distribuídos em 12-7-2018
(id 152828678 - Pág. 5), portanto, o p
edido de extinção da execução
(09-12-2019)
só foi

postulado depois de distribuídos
os
presentes
embargos
.

Com relação a
o ônus de sucumbência, em caso de
desistência da execução o art. 775 do CPC prevê o seguinte:

“
Art. 775.
O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva.

Parágrafo único. Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte:

I -
s
erão
extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios;

II -
nos
demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante.
”

Do exposto, por expressa disposição legal, a sucumbência recai sobre a parte exequente (embargada), ora Apelante, em observância ao princípio da causalidade e previsão expressa da lei (art. 775, I do CPC).

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DO EMBARGADO.PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PROCEDÊNCIA - PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO, ANTE A RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO EXECUTADO – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO CREDOR ACERCA DA QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO - PEDIDOS FORMULADOS NOS
EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE SE REFEREM ÀS QUESTÕES PROCESSUAIS E DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – PEDIDOS QUE SE REVELAM PREJUDICADOS EM DECORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO –
PROSSEGUIMENTO DOS EMBARGOS QUE SOMENTE SE REVELARIA POSSÍVEL SE A PARTE PLEITEIASSE A DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO DIREITO EXECUTÓRIO – AVERIGUAÇÃO DE EXCESSO QUE RESTA PREJUDICADA EM DECORRÊNCIA DA DESISTÊNCIA PERPRETADA PELO EXEQUENTE – RECURSO PROVIDO – E
MBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SUCUMBÊNCIA QUE RECAI SOBRE O EMBARGADO – ART. 775, I DO CPC - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DO PATRONO DO EMBARGANTE.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO”. (TJPR - 14ª Câmara Cível - 0004535-94.2016.8.16.0064 - Castro - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO ANTONIO PRAZERES
- J.
31.10.2018)

(grifei)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de apelação do banco recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023